Tribunal: STF
Processo: ARE 1481333
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que negou provimento à apelação criminal, nestes termos:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO AMBIENTAL. ARTIGO 60 DA LEI 9.605/98. NORMA PENAL EM BRANCO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.



      1. O simples fato de ser exigida a licença ambiental não conduz, de forma automática, à conclusão de que, nas coordenadas do caso concreto, a atividade desenvolvida é potencialmente poluidora. 



    2. A atividade descrita na denúncia (atividade de lavagem comercial de veículos) não está prevista no Anexo I da Resolução n. 237 do Conama. Norma penal em branco que não prescinde de complementação e que, em relação à atividade desenvolvida pelo acusado não encontra eco na Resolução nº 237/97 do CONAMA. 



    RECURSO DESPROVIDO” (fl. 5, e-doc. 10).



    O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (e-doc. 14).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alegou ter o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul afrontado o inc. I do art. 22 da Constituição da República. 



    Sustentou que “a Turma Recursal Criminal dos Juizados Especiais Criminais do Estado do Rio Grande do Sul concluiu pela atipicidade da conduta imputada ao acusado. O Colegiado fundamentou a conclusão exposta na premissa de que a norma penal em branco do artigo 60 da Lei nº 9.605/98 não permite a complementação, para fins de direito penal, por disposições oriundas dos estados e municípios, tendo em vista que tais entes federados não possuem competência para regulamentar as leis penais. Ao assim decidir, entretanto, o colegiado incorreu em violação à regra que estabelece a competência privativa da União para legislar em matéria penal, prevista no artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, contrariando ampla jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal acerca da interpretação desse dispositivo nos casos de normas penais em branco” (fl. 4, e-doc. 16).



    Argumentou que “o fundamento adotado pela Corte local não está adstrito aos limites das disposições normativas em análise. Trata-se, na verdade, de interpretação mais geral acerca da impossibilidade, diante do artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, de que normas penais em branco sejam integradas por disposições normativas oriundas de entes subnacionais. Concluiu o colegiado, em outras palavras, que o referido regramento constitucional não permitiria a utilização de regulamentos, decretos e instruções normativas estaduais e municipais para integrar uma lei penal em branco – prerrogativa que seria de competência privativa da União. Trata-se, contudo, de conclusão francamente equivocada. Vale ressaltar que a doutrina é pacífica quanto ao tema, no sentido de que não há qualquer impedimento – legal ou constitucional – à utilização de normas estaduais e municipais para a complementação de tipos penais em branco” (fl. 5, e-doc. 16).



    Assinalou “a possibilidade de integração de normas penais em branco por parte de estados e municípios. Desse modo, a atribuição de competência privativa à União para legislar sobre direito penal (artigo 22, inciso I, da Constituição Federal) não impede que leis penais em branco venham integradas por atos normativos oriundos de entes federativos diversos, ainda que em seu corpo contenham a imposição de outras medidas. Portanto, a interpretação conferida pela Turma Recursal contraria frontalmente a norma constitucional em questão e a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte quanto ao tema” (fl. 9, e-doc. 16).



    Asseverou que, “ao argumentar que o delito em causa não prescinde da comprovação de que a atividade desenvolvida seja potencialmente poluidora, a Turma Recursal desconsiderou que o delito em comento é considerado crime de perigo abstrato, sendo que a legislação estadual e municipal que complementam a norma penal em branco já presumem o potencial poluidor da atividade. Nesse sentido, isto é, de que os crimes de poluição ambiental são de perigo abstrato, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, na oportunidade em que tratou das hipóteses dos delitos tipificados nos artigos 54 e 60 da mesma Lei” (fl. 9, e-doc. 16).



    Pediu “a admissão do presente recurso extraordinário e, ao final, seu integral provimento nessa Suprema Instância, com a reforma do respeitável decisum proferido pelo Colegiado Estadual, afastando-se a alegação de atipicidade da conduta relativa ao artigo 60 da Lei dos Crimes Ambientais” (fl. 12, e-doc. 16).



    A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 18).



    3. Em 14.2.2024, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 20).



    No agravo, o Ministério Público do Rio Grande do Sul enfatiza que “a matéria objeto da inconformidade ministerial – relacionada à ofensa ao artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, porquanto o órgão julgador local incorreu em violação à regra que estabelece a competência privativa da União para legislar em matéria penal – foi amplamente debatida nos autos” (fl. 2, e-doc. 22).



    Ressalta que “devem ser afastadas as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Desse modo, impõe-se a reforma da respeitável decisão recorrida para, afastado o entrave vislumbrado (ausência de prequestionamento), possibilitar a apreciação do recurso ministerial pelo Supremo Tribunal Federal, ou, se for o caso, o seu julgamento direto com base na devida renovação das razões recursais manejadas no recurso extraordinário” (fl. 5, e-doc. 22).



    Pede “a) o processamento do presente recurso, com a intimação do agravado para contrarrazoar; b) a intimação do Digno representante do Ministério Público Federal; e c) o provimento do presente recurso de agravo, com a admissão e o provimento do recurso extraordinário interposto” (fl. 6, e-doc. 22).



    A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 24). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Pretende-se, no presente agravo, reconhecimento de ofensa direta ao inc. I do art. 20 da Constituição da República e afastamento da aplicação das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal. 



    6. O juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Taquara, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, na Ação Penal n. 5001675-66.2022.8.21.0070/RS, julgou improcedente a denúncia do Ministério Público do Rio Grande do Sul e absolveu o agravado, Alexandro Oliveira do Santos, em sentença proferida nestes termos:



    “Em data que não se pode precisar, mas pelo menos até o dia 10 de janeiro de 2020, na Rua Tristão Monteiro, nº 2123, Jardim do Prado, município de Taquara/RS, o denunciado Alexandro Oliveira dos Santos fez funcionar serviço potencialmente poluidor, sem licença ambiental, no município de Taquara/RS. 



    Conforme narrado no Termo Circunstanciado nº 223/009/JAN/2020, durante fiscalização na Rua Tristão Monteiro, nº 2123, Jardim do Prado, município de Taquara/RS, constatou-se o funcionamento de atividade potencialmente poluidora – lavagem de veículos automotores. Ao ser interpelado, o denunciado declarou que não possui licenciamento ambiental para a atividade. (...)



    A materialidade da infração está atestada pelo boletim de ocorrência, notificação ambiental nº 44326 e levantamento fotográfico.



      Em juízo, o PM Fernando Henrique Sander, relatou que se deslocaram até o local, onde verificaram que a lavagem de veículos encontrava-se em plena atividade. Indagado o réu quanto a documentação pertinente, o denunciado disse que não possuía a licença para o funcionamento do estabelecimento. O policial afirmou também, que o acusado também não possuía a outorga do DRH pra utilização de águas subterrâneas. 



    Efetivamente, a atividade não possuía a licença ambiental. No entanto, é cediço que, para a configuração do delito, a atividade deve estar prevista no Anexo I da Resolução 237 do CONAMA, bem como na Tabela de Atividades do Manual de Cadastro Técnico Federal. (...)



    Assim, tratando-se de norma penal em branco e tendo em vista que a atividade descrita na inicial não se encontra no Anexo I da Resolução 237 do CONAMA, atípica a conduta do acusado. De igual modo, ressalta-se que além da falta de licença ambiental, deve haver nos autos a prova robusta de que a atividade seja potencialmente poluidora, o que somente pode ser verificado através de perícia, que não consta nos autos. 



    Isso posto, julgo improcedente a exordial e absolvo Alexandro Oliveira” (fls. 2-4, e-doc. 4).



    7. Interposta apelação criminal pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, a Turma Recursal Criminal do Tribunal estadual manteve a absolvição do réu, por não constar da Resolução n. 237 do Conselho Nacional do Meio Ambiente a conduta praticada pelo réu, tornando-se atípica. Estes os fundamentos da decisão:



    “Conheço do recurso, pois cabível e tempestivo.



    Nada a alterar quanto ao que restou decidido. 



    O delito tipificado no artigo 60 da Lei nº 9.605/98 é de perigo abstrato, consumando-se com a simples prática da ação que se pressupõe perigosa, ou, conforme o tipo penal, com o desenvolvimento de atividade potencialmente poluidora.



    Nesse sentido o que leciona Guilherme de Souza Nucci: ‘Potencialmente poluidor: ressaltemos que a lei fez questão de deixar clara a situação de perigo abstrato, pois não se está construindo, reformando, ampliando, instalando ou fazendo funcionar estabelecimento, obra ou serviço efetivamente poluidor, isto é, que gera sujeira, maculando o meio ambiente.’ 



    Isso não está a significar, contudo, se deva prescindir da prova de que a atividade desenvolvida seja potencialmente poluidora. 



    Com efeito, o simples fato de ser exigida a licença ambiental não conduz, de forma automática, à conclusão de que, nas coordenadas do caso concreto, a atividade desenvolvida é potencialmente poluidora. 



    Na realidade, o que o tipo penal exige para a configuração do delito, de forma concomitante, é o desenvolvimento de atividade potencialmente poluidora, sem a correspondente licença ambiental. 



    Descendo ao caso dos autos, verifico que a atividade desenvolvida pelo apelado, atividade de lavagem comercial de veículos, não está dentre aquelas que, por elencadas na Resolução nº 237 do CONAMA. 



    O já referido artigo 60 da Lei nº 9.605/98, que deriva do disposto no art. 225, § 3º da Constituição Federal, corresponde a norma penal em branco, impondo-se buscar nas normas legais e regulamentares uma complementação em relação às atividades que se enquadram como potencialmente poluidoras. 



    Oportuna a reprodução do aludido dispositivo:



    Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes: 



    Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.



    Deve-se buscar, então, nas normas pertinentes ao meio ambiente a complementação do aludido dispositivo legal. 



    Na hipótese, quem estabelece as diretrizes e indica as atividades potencialmente poluidoras aos demais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, inclusive em relação aos órgãos estaduais e municipais, é o CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente. 



    Tal é o que se extrai do disposto nos artigos 8º, inciso I da Lei nº 6.938/81 e 7º, inciso I, do Decreto nº 99.274/90: 



    a) Lei nº 6.938/81: 



    Art. 8º Compete ao CONAMA: (Redação dada pela Lei nº 8.028, de 1990) 



    I - estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA; 



    b) Decreto nº 99.274/90: 



    Art. 7º Compete ao CONAMA: 



    I - estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e supervisionada pelo referido Instituto; 



    Descemos então, aos termos da Resolução nº 237/97 do CONAMA, que em seu art. 2º reporta ao Anexo 1 da aludida Resolução, atribuindo, ainda, ao órgão ambiental competente, leia-se, Estados e Municípios, o fornecimento do licenciamento: 



    Art. 2º - A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis. 



    § 1º - Estão sujeitos ao licenciamento ambiental os empreendimentos e as atividades relacionadas no Anexo 1, parte integrante desta Resolução. 



    § 2º - Caberá ao órgão ambiental competente definir os critérios de exigibilidade, o detalhamento e a complementação do Anexo 1, levando em consideração as especificidades, os riscos ambientais, o porte e outras características do empreendimento ou atividade.



      Pois bem, a atividade descrita na denúncia não está prevista no Anexo I da Resolução n. 237 do Conama. Assim, se quaisquer das atividades desenvolvidas não estão previstas como potencialmente poluidoras perante o órgão competente (CONAMA), tem-se como atípica a conduta. 



    Nesse sentido:



      RECURSO CRIMINAL. MATÉRIA AMBIENTAL. ARTIGO 60 DA LEI 9.605/98. NORMA PENAL EM BRANCO. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM PÁTIO DE RESIDÊNCIA. FATO ATÍPICO. 1. Hipótese em que o requisitório oficial limitou a imputação à descrição do tipo incompleto da Lei dos Crimes Ambientais, deixando de indicar o dispositivo complementar que regulamenta as atividades potencialmente poluidoras. As normas penais em branco, cujo preceito básico incriminador contêm menor composição normativa ou descritiva, exigem complementação por outros dispositivos, da mesma classe hierárquica ou de classe inferior. 2. Norma penal que, em relação ao depósito domiciliar do réu (pneus, garrafas, sucatas de ferro, peças de automóveis, lonas, plásticos), não encontra previsão no Anexo I da Resolução número 237/97 do CONAMA, nem no Manual de Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras. 3. Hipótese descritiva que refoge totalmente ao objeto do tipo penal em análise. APELAÇÃO PROVIDA. (Recurso Crime Nº 71007613771, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Edson Jorge Cechet, Julgado em 21/05/2018) (grifei) 



    Impositiva, portanto, a manutenção do juízo absolutório, por atípica a conduta. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso” (fls. 1-3, e-doc. 10).



    8. Rever a conclusão adotada no acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. TIPICIDADE DA CONDUTA E MATERIALIDADE DELITIVA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.417.865-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 16.5.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 279/STF). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PERDÃO JUDICIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 2. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu inexistir repercussão geral da questão relativa à aplicação do princípio da insignificância. Nesse sentido, veja-se o AI 747.522- RG (Tema 183), julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso (Plenário Virtual). 3. Tal como consta no parecer ministerial, ‘o pleito relativo à concessão de habeas corpus de ofício afigura-se totalmente inviável uma vez que o caso não revela qualquer vício ou ilegalidade flagrante a sanar’. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.290.646-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.12.2020). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Crime ambiental. Construção em solo não edificável (art. 64, da Lei nº 9.605/98). Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Alegação de violação do art. 5º, incisos LIV e LV/CF. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Indeferimento de provas no processo judicial. Repercussão geral. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Ausência de violação do art. 93, inciso IX, pois a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão dos ora agravantes. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tema 424, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 4. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.145.331-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.10.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora